Tribunal: TJDFT
Processo: 0714062-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0714062-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV EMBARGADO: ZULMIRO JOSE MACHADO D E S P A C H O Intime-se a parte contrária para, no prazo legal, ofertar contrarrazões aos embargos de declaração opostos. Decorrido o prazo, retornem conclusos os autos para análise dos embargos. BRASÍLIA, DF, 13 de setembro de 2021 21:25:39. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator